Tribunal: TJDFT
Processo: 0716425-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO EXPRESSO DAS PARTES. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO ATÉ A QUITAÇÃO. ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial diante da homologação de acordo entre as partes. 1.1. Recurso do credor a fim de que o processo permaneça suspenso até a quitação do acordo entabulado entre as partes.
2. Muito embora o art. 924, II e III do CPC permita a extinção do feito tão logo o credor obtenha, por transação ou qualquer outro meio, a remissão total da dívida, não há como se aferir do contexto probatório que a dívida foi totalmente paga.
3. O art. 922 do CPC determina que “Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. 3.1. Diante de previsão normativa e do pedido expresso no acordo celebrado, é de se reconhecer que o magistrado não poderia ter indeferido a suspensão requerida e extinguido o processo antes do cumprimento integral do acordo, pois essa prematuridade afronta os princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional.
4. Precedente desta Corte: “(...) 2. Nos termos do art. 922 do CPC, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender a execução durante o prazo convencionado, e não extingui-la; de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinta a execução, e, na hipótese de não cumprimento, o feito executivo retomará o seu curso. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (20171110001235APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/02/2018).
5. Recurso provido.